Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-73.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000372-73.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZILDA COSTA SANTOS - CPF: 141.556.641-00 (REPRESENTANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000372-73.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Recorrido(s):

ZILDA COSTA SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS – PARCELAMENTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE – COBRANÇA INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida alegou na inicial que vem sendo cobrada indevidamente por débitos decorrentes de faturas do cartão de crédito, aduzindo que realizou um acordo, via telefone, para antecipar os parcelamentos, de onde pagou a fatura, porém o adiantamento não foi lançado no sistema, e nas faturas seguintes continuaram as cobranças de forma normal.

Foi demonstrado diversos contatos da autora, tentativa de solução na via administrativa e ainda reclamação no PROCON.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou que a cobrança é legítima, tendo mencionado em sua defesa que localizou a ligação da autora realizada no dia 08/06/2018, não juntou o arquivo nos autos, para conhecimento do teor da negociação.

Registro ainda que apesar da recorrida narrar na peça de defesa que a parte autora teria apenas entrado em contato com o seu atendente e posteriormente não teria procurado a empresa, o áudio da ligação não aportou aos autos, somando-se ainda ao fato de que, pelas faturas acostadas aos autos, pela parte autora, nas mesmas estão apontados vários e vários protocolos de ligação, com os nomes dos atendentes, e nada disso restou impugnado.

Não é crível que a parte autora teria pago valores a mais, por livre e espontânea vontade, para ficar de crédito futuro para faturas futuras, isto não é normal e, pelas regras de experiência comum, não é usual e nem aceitável, ainda mais se tratando de valores mais elevados, de onde, os valores pagos e que a empresa registrou como crédito corrente futuro, somente poderiam ter um destino, qual seja, pagar os parcelamentos que se arrastavam, de onde, em ônus da prova invertido a parte recorrida não conseguiu desmanchar estas conclusões, pelos motivos anteriormente narrados.

Tendo em vista se tratar de relação de consumo, onde o ônus da prova é invertido, verifica-se que a recorrente não desconstituiu a narrativa da recorrida para comprovar fato extintivo ou modificativo do direito pleiteado.

Não havendo provas, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e impôs as condenações respectivas.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Deve ser mantida a condenação a restituição dos valores pagos a mais na quantia de
R$ 941,96 (novecentos e quarenta e um e noventa e seis centavos), a título de dano material
, com juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ); nos termos da sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o empasse, além das cobranças indevidas por longos meses, sendo necessário essa demanda para ver seu pleito resolvido.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020